Tribunal: TJES
Processo: 5002774-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apela da sentença ID nº 1091934, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados nestes embargos à execução fiscal.

Em suas razões (ID nº 1091938), a apelante
pleiteia a reforma da sentença às afirmações de que: I) a CDA que embasa a execução é nula, porque não preenche os requisitos do art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, nem contém a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; II)
o Procon não possui legitimidade para impor multas de caráter individual; e III) o valor da multa arbitrado deve ser reduzido, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID nº 1091944.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 01 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelante, opôs embargos à execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora apelado
, pretendendo a declaração de nulidade da CDA nº 3513/2016, referente a multa aplicada, em seu desfavor,
e, subsidiariamente, a redução do valor da multa para patamar razoável a proporcional.

O magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que não

há

“[...]
qualquer

ilegalidade ou irregularidade,

havendo razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado
”
, não havendo que se
“[...] anular e nem reduzir a sanção”
.

Inconformada, a apelante
pleiteia a reforma da sentença às afirmações de que:
I) a CDA que embasa a execução é nula, porque não preenche os requisitos do art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, nem contém a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; II) o Procon não possui legitimidade para impor multas de caráter individual; e III) o valor da multa arbitrado deve ser reduzido, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, escorada em firme entendimento do c. STJ, admite ao Poder Judiciário que se imiscua na verificação da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção aplicada ao particular, sanção esta que, ademais, por se configurar como ato administrativo, admite a aferição, pelo órgão julgador, acerca da presença dos motivos justificadores de sua prática, sem que isso represente qualquer ingerência indevida na esfera discricionária do Poder Executivo.

Estabelecidas essas premissas e voltando ao caso destes autos, tem-se que restou constatado no procedimento administrativo em análise ID’s nºs 1091846, 1091847, 1091848, 1091849, 1091850, 1091851, 1091852, 1091853, 1091854, 1091855, 1091856, 1091857, 1091858 e 1091859) que a consumidora Joana Maria Ramos tentou resgatar, junto à apelante, cheques dados como garantia de pagamento de parcelas de contratos de empréstimo firmados entre eles posteriormente quitados por aquela, mas não teve sua solicitação atendida, o que foi reconhecido, inclusive, pela apelante na audiência ocorrida no Procon (fl. 08, ID nº 1091849).

Restou demonstrado, ainda, que a conduta praticada pela apelante constitui vedação prevista no art. 39, V, do CDC e enseja a aplicação de multa, que, segundo se extrai da decisão administrativa, foi calculada com base nos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, quais sejam, “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”, bem como aos limites pecuniários previstos em seu parágrafo único, quais sejam, “montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”, não se impondo qualquer outro limitador pecuniário previsto em legislação estadual, a qual não foi utilizada como base legal para a imposição da sanção neste caso específico.

Neste ponto, destaco que a decisão administrativa foi devidamente motivada com clara exposição dos dispositivos legais que fundamentaram a imposição da multa, não havendo qualquer nulidade a inquinar o processo administrativo.

Tal processo deu origem à CDA executada.

Quanto à alegada violação ao disposto no art. 202, III do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80, a CDA nº 3513/2016 (fls. 07/10, ID nº 1091845), inquinada de nula, contém a informação de que o débito executado advém de processo administrativo do PROCON nº 1559/2010, além da fundamentação utilizada (art. 18, § 1º, II, do CDC).

Quanto à forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial para a atualização dos valores, a CDA indica, expressamente, que a correção monetária e os juros de mora foram calculados a partir da data da inscrição, ou seja, este é o termo inicial para contagem. Há também no referido título discriminação de toda legislação utilizada no cálculo dos encargos financeiros que incidiram sobre o débito.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade da CDA suscitada pela apelante.

No que tange à legitimidade do Procon para impor multas de caráter individual, o c. STJ já pacificou o entendimento de ser legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia, conforme se observa:

[...] É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...] (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

[...] É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...] (AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Por fim, q
uanto ao valor da multa aplicada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares próximos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA – RECUSA EM TROCAR PRODUTO ESSENCIAL COM DEFEITO – ART. 13, XXIV, DO DECRETO Nº 2.181⁄97 – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO – RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO. 1. Se cabia ao consumidor optar pela troca do produto defeituoso, levando-se em consideração que o bem é de caráter essencial (art. 18, § 3º, do CDC), não podia o fornecedor recusar-se a efetuar a substituição solicitada, incorrendo, portanto, na infração descrita no art. 13, XXIV, do Decreto nº 2.181⁄97. 2. A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto⁄serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma.
3. O valor de R$ 18.105,71 (dezoito mil cento e cinco reais e setenta e um centavos), quando considerados a infração praticada pelo fornecedor (recusa em trocar o produto defeituoso, o que revela grave descaso com o consumidor), o dano suportado por este (ficar impedido de usar de um bem essencial) e, por fim, a capacidade econômica daquele (empresa de grande porte), não se revela excessiva.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24110413028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 09/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL PODER DE POLÍCIA EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE REDUÇÃO DA MULTA LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Hipótese em que os argumentos que justificaram a fixação do valor se encontram explicitados na decisão administrativa que aplicou a sanção (no caso, a consumidora constatou uma compra em seu nome que não reconhece após ter seu cartão bloqueado para uso e que, mesmo depois de buscar informações por meio do serviço de atendimento ao cliente não obteve êxito),
não se mostrando, esta, desarrazoada, eis que arbitrada em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), valor este que se coaduna perfeitamente com os parâmetros valorativos acima explicitados
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120327135, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário, que a apelante

foi condenada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ao pagamento de multa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) por infração consumerista
– não devolução de cheques dados em garantia –, valor este que deve se adequar aos parâmetros valorativos acima explicitados
.

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade da CDA combatida, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, entendo que o valor da multa aplicada deve ser readequado para fins de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a reforma da sentença ora atacada e a adequação do montante da multa administrativa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ante a alteração da sentença promovida pelo julgamento deste recurso, tem-se que o embargante, ora apelante, que havia pleiteado a extinção da execução ou a redução do crédito executado na petição inicial destes embargos executórios, sagrou-se parcialmente vencedor, decaindo de metade dos pedidos formulados.

Com efeito, se o ora apelante pleiteou
(1)
a extinção do crédito e, sucessivamente,
(2)
a redução do seu valor, e, se o resultado final deste recurso lhe concedeu apenas o segundo pedido formulado, resta claro que os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre as partes.

É que estamos diante de uma cumulação imprópria sucessiva de pedidos, em que o segundo (de redução do valor da multa) somente foi apreciado porque o primeiro (de extirpação total da multa) foi rejeitado.

Como o primeiro foi rejeitado – e somente por isso o segundo foi analisado -, não se pode afirmar que houve sucumbência total do embargado, ora apelado.

Da mesma forma, como o segundo foi provido (veja que o pedido formulado na petição inicial dos embargos também foi de redução da multa), também não se pode falar em sucumbência total da embargante, ora apelante.

Trata-se, por certo, de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com fulcro no art. 86 do CPC.

No sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "No concernente à questão da verba honorária, é de se ter claro que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na inicial e o número total de pedidos efetivamente concedidos ao final da demanda
" (AgRg no REsp 480.460/RS, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5/2/2007, grifou-se). 2. Tendo o autor deduzido, em sua inicial, dois pedidos e obtido êxito em relação a um deles, fica caracterizada a sua sucumbência quanto ao outro. Dessa forma, a sucumbência deve ser redimensionada, conforme a proporção do decaimento de cada uma das partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1197252/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS SUCESSIVOS. EVENTUALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES. 1. O pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, pode ser cumprido por mais de um modo, o que, inclusive, consta expressamente do art. 288 do CPC. O art. 289, por sua vez, traz a possibilidade de formulação de pedidos sucessivos para que o juiz conheça do posterior caso não possa acolher o anterior. 2. Verifica-se que, in casu,
os pedidos formulados nos embargos à execução contra a Fazenda Pública não são alternativos, pois não trazem opção de cumprimento ao embargado, antes, são sucessivos, haja vista a eventualidade que os justifica, pois a rejeição do pedido principal - que buscou o reconhecimento da ilegalidade dos juros moratórios sobre o valor executado - possibilitou a acolhida do pedido sucessivo para que os juros somente incidissem a partir do trânsito em julgado da decisão. Assim, é nítida a sucumbência parcial do embargante, ora recorrente, o qual deverá arcar com a verba honorária na proporção estabelecida na sentença.
3.
Sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo
(CPC, Art. 289). Precedentes: REsp 844.428/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008, REsp 618.637/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1139856/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)

Assim, também deve ser reformada a sentença recorrida quanto ao ponto, para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida tão somente para
(1)
fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(2)
condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024

APELANTE:
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA – VALOR DA MULTA – ADEQUAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2.

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

3.

Montante sancionatório reduzido ao montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em consonância com os patamares praticados por este Tribunal, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.